Tribunal: TJMT
Processo: 1026079-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026079-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (EMBARGANTE), DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (EMBARGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO DE GRÃOS NAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA AGRAVANTE – REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR OBSERVADOS
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
–

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado
.

II –
Não obstante o inconformismo da agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão monocrática recorrida que, com base em informações prestadas pelo oficial de justiça, reconheceu que ainda havia produtos agrícolas depositados nos armazéns da Safras pertencentes ao executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno interposto
por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, com o fito de reformar a decisão monocrática que
deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pela
LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS–EPP (AGRUS)
em que litiga contra
DONIZETE CARLOTTO
,
para determinar o prosseguimento do arresto dos grãos de milho em outrosdepósitos/armazéns da empresa Safras Armazéns Gerais
.

Para tanto,
a
agravante, na condição de terceir
a
interessad
a
, alega que a liminar deferida
pel
a decisão recorrida
depende da

inequívoca demonstração de dois requisitos concomitantes
, quais sejam, a
probabilidade do direito e
o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Esclarece que
, a
pesar da tentativa de arresto e remoção de grãos nos armazéns do Safras, não há grãos depositados no local pertencentes ao Executado, uma vez que tais produtos foram objeto de compra, mediante contratos firmados pelas partes, e não de depósito de grãos como

alega a Exequente
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese,
a
agravante se insurge contra a decisão que
concedeu a liminar recursal de efeito ativo, para
determinar o prosseguimento do arresto dos grãos de milho em
outros depósitos
/armazéns da empresa Safras Armazéns Gerais
, na forma pretendida pela parte exequente, ora agravad
a
.

Com efeito, não obstante o inconformismo d
a
agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão monocrática recorrida
que, com
base em informações prestadas pelo oficial de justiça,
reconheceu
que ainda havia produtos agrícolas depositados nos armazéns da Safras pertencentes ao executado
.

No mais,
a alegaç
ão
da agravante
de

inexistência de grãos pertencentes ao executado
carece de instrução probatória, uma vez qu
e
, ao menos em cognição sumária,
sobejam dos autos, vários
indícios de que o executado tentou ocult
á-lo
s, conforme relatado pelo oficial de justiça
.

Portanto, não há razão para modificar
a decisão que deferiu o arresto
, com os seguintes fundamentos:

No caso, há de fato omissão/contradição na decisão liminar embargada, especialmente no que tangem às provas documentais apresentadas, mais precisamente em relação às informações fornecidas pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, o qual, ao cumprir o mandado judicial de sequestro e arresto dos produtos agrícolas que se encontravam depositados nas unidades do Armazéns Safras, em nome do executado, ora embargado, deu fé acerca da existência de mais produtos agrícolas em outra unidade da empresa depositante.

Consoante informações apontadas pelos responsáveis pelos armazéns da empresa “Safras”, foi relatado ao Meirinho que, além dos produtos agrícolas depositados na unidade “Novo Paraná”, local onde se deu a primeira apreensão, no quantitativo de 37.465 sacas de 60kg de milho, também havia produtos agrícolas depositados pelo embargado em outra unidade da empresa, denominada “Cambará”.

(...)

De igual forma, também se mostra clarividente a probabilidade do direito, na medida em que, a embargante é credora do embargado, por meio do título executado (Cédula de Produto Rural), com registro de penhor em 1º grau, o qual tem prioridade em relação às obrigações do emitente.

Desta feita, em que pese a irresignação d
a
agravante, persiste o juízo acerca do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal deferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024